Tribunal: TJMT
Processo: 1023291-29.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023291-29.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DAIANY HOSANA ESPIRITO SANTO PEREIRA - CPF: 031.581.331-80 (IMPETRANTE), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), DAVI DIAS DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 059.052.391-00 (PACIENTE), DAIANY HOSANA ESPIRITO SANTO PEREIRA - CPF: 031.581.331-80 (ADVOGADO), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. CUMPRIMENTO DE PENA.
REMIÇÃO PELO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE JUNTADA DE FOLHA DE FREQUÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE AGUARDA, SEM DESÍDIA, RESPOSTA SOBRE A LOCALIZAÇÃO DIÁRIA DO REEDUCANDO PARA SANAR DÚVIDAS ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
ORDEM DENEGADA.

1.

Nesse sentido, tem-se que a decisão prolatada pela autoridade judiciária procurou aferir de maneira concreta se foi atendido o caráter ressocializador da atividade exercida, sendo que, de fato e com a própria concordância da defesa, identificou-se que a maneira mais fácil seria por intermédio do relatório de sua monitoração eletrônica, inexistindo qualquer constrangimento neste proceder.

2.

Como bem anotado pelo Ministério Público, o paciente vinha cumprindo pena no semiaberto com monitoramento eletrônico e, após a unificação das penas, houve regressão regimental para o fechado. Assim, o beneficiário apresentou pedido de remição dos dias que trabalhou como lavador de carro em determinada empresa em Cuiabá/MT, apresentando documentos que compravam o seu ligamento laboral com a empresa, todavia, deixou de colacionar folha de frequência, o que ensejou ao envio de ofício ao órgão competente para demonstrar ou não a assiduidade do reeducando, que encontra-se pendente de resposta, o que não evidencia qualquer desídia do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Davi Dias de Oliveira Porto
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 2ª vara criminal de Cuiabá/MT
(ID 184157177). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente cumpre pena no regime semiaberto, consoante autos 0012063-84.2019.8.11.0042.

Assim, aduz que foi juntado no executivo de pena atestado de 750 (setecentos e cinquenta) dias laborados. Todavia, informa que a autoridade judiciária oficiou a central de monitoramento eletrônico para deslinde do pedido, quando então esta respondeu asseverando que teria encaminhado o pleito para a empresa responsável para maior detalhamento, requerendo – ante a demora –
a remição de 250 (duzentos e cinquenta) dias da pena
.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que sejam reconhecidos os dias laborados e consequente progressão de regime. Ademais, no mérito, requer a confirmação da tutela antecipada eventualmente concedida.

A liminar pleiteada foi indeferida (ID 184328650), tendo a autoridade judiciária prestado as informações (ID 186671665). Por fim, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 187110673).

V O T O R E L A T O R

Digno de nota que o
habeas corpus
é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, cuja finalidade é de se evitar ou fazer cessar eventual violência ou coação à liberdade de locomoção do sujeito. Nesse sentido, tem-se que a decisão prolatada pela autoridade judiciária procurou aferir de maneira concreta se foi atendido o caráter ressocializador da atividade exercida, sendo que, de fato e com a própria concordância da defesa, identificou-se que a maneira mais fácil seria por intermédio do relatório de sua monitoração eletrônica, inexistindo qualquer constrangimento neste proceder:

(...) Cuida-se de pedido de remição e consequente progressão de regime formulado pela Douta Defesa do apenado, sob o argumento de que, no período que esteve no regime semiaberto, o penitente desempenhou atividade laborativa ininterruptamente, entre os anos de 2021, até sua prisão. Para tanto, acostou ao feito holerites mensais. Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pleito, ante a inexistência de folhas de ponto que comprovem o exercício de atividade laboral diária e carga horária desempenhada. É o relato. Decido. Compulsando detidamente o feito, verifica-se que
o penitente está monitorado desde sua saída
, de modo que,
a comprovação da carga horária diária é de fácil deslinde. Para tanto, determino sejam os autos remetidos à Central de Monitoramento, a fim de que informe acerca da localização diária do recuperando no interstício em que esteve monitorado, no período compreendido entre segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00
. Sem prejuízo, à defesa, a fim de que informe acerca dos meses de usufruto de férias e eventuais licenças gozadas pelo penitente. Com as informações, reitere-se vistas ao
parquet
e, conclusos. (...).

Como bem anotado pelo Ministério Público, o paciente vinha cumprindo pena no semiaberto com monitoramento eletrônico e, após a unificação das penas, houve regressão regimental para o fechado. Assim, o beneficiário apresentou pedido de remição dos dias que trabalhou como lavador de carro em determinada empresa em Cuiabá/MT, apresentando documentos que compravam o seu ligamento laboral com a empresa, todavia, deixou de colacionar folha de frequência, o que ensejou ao envio de ofício ao órgão competente para demonstrar ou não a assiduidade do reeducando, que encontra-se pendente de resposta, o que
não evidencia qualquer desídia do Poder Judiciário
.

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023